Tribunal: TJDFT
Processo: 0746762-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. GOLPE DO WHATSAPP. FORNECIMENTO DE CÓDIGO PELA VÍTIMA POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. AUSÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA. AÇÃO EXCLUSIVA DE TERCEIROS QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré (primeira requerida) interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ R$ 1.175,00 a título de danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que o WhatsApp de seu amigo foi clonado e alguém, se passando por ele, solicitou transferências bancárias em seu favor. Afirma que transferiu uma quantia nos termos em que o golpista, se passando por seu amigo, solicitou e que, trinta minutos depois, percebeu que havia sofrido um golpe. Afirma que foi falha de segurança do aplicativo.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega, inicialmente, que o feito deve ser recebido em seu efeito suspensivo e que não possui legitimidade passiva para o caso em questão. No mérito, discute sobre a inexistência de falha na prestação do serviço e sobre ausência de responsabilidade. Ausente contrarrazões.
4. Preliminar de concessão de efeito suspensivo: Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva: O aplicativo utilizado pelo golpista foi o WhatsApp. Neste aplicativo, indo para as configurações, possível perceber que consta uma mensagem no final da página com o dizer “From Facebook”, isto é, que vem da empresa Facebook. Desta maneira, em razão da evidente relação comercial entre as empresas (WhatsApp e Facebook), a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Da análise dos autos, possível perceber que o autor foi vítima de um golpe ao realizar uma transferência bancária em favor de um terceiro alheio à lide. Isto decorreu porque um golpista, se passando por seu amigo, solicitou transferência bancária, e o autor assim fez, sem sequer ligar para o amigo para confirmar tal pedido.
8. Trata-se de um golpe antigo. Acontece que, para este golpe ser aplicado, o amigo do autor forneceu um código de segurança ao golpista para este ter acesso a seu WhatsApp. Esta ação é totalmente repreendida pelo aplicativo, que alerta seus usuários sobre este risco.
9. Nos termos do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviço pode ser afastada quando o fato lesivo ao consumidor advém de ato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3°, II, do CDC), que é o caso dos autos.
10. Assim, inexiste a responsabilidade da empresa recorrente que não falhou na prestação de serviços, de modo que não há que falar restituição de valores. O golpe teve sucesso em decorrência de ação exclusiva de terceiros, do amigo que forneceu o código de segurança que não devia, e do golpista que ordenou e programou o golpe. De qualquer forma, o autor pode pleitear seus direitos em face daquele que lhe aplicou o golpe, até mesmo porque possui o nome e a conta bancária dele.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais improcedentes.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal e da ausência de contrarrazões.